Tribunal: TCU
Processo: 032.398/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10591/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS os atos de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Federal de Pernambuco. Considerando que, à exceção do ato de alteração de aposentadoria de Maria Lúcia Macedo Melo, os atos de aposentadoria em exame nestes autos foram apreciados pela legalidade, por meio do Acórdão 5218/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que na ocasião o TCU fez as seguintes determinações à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip: 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. destaque o ato de aposentadoria de Maria Lúcia Macedo Melo para constituir processo apartado; 9.2.2. diligencie a Universidade Federal de Pernambuco a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe sobre o inteiro teor das decisões judiciais que determinaram os pagamentos de parcelas específicas nos contracheques de Maria Lúcia Macedo Melo e Helena Maria Barros Padilha; 9.3. providencie a autuação do ato inicial de aposentadoria de Maria Lúcia Macedo Melo para análise conjunta com o ato de alteração da interessada no âmbito deste Tribunal. considerando que a Sefip destacou o ato de alteração de Maria Lucia Macedo Melo e o autuou no TC Processo 021.171/2020-3 para análise em separado, juntamente com o ofício de diligência e a resposta correspondente, e a universidade já encaminhou, via sistema e-Pessoal, o ato de concessão inicial da interessada, que se encontra no Controle Interno aguardando parecer (peça 35); considerando que, em resposta à diligência realizada junto à unidade jurisdicionada, averiguou-se que Helena Maria Barros Padilha é beneficiária da ação judicial 0803477-6020144058300, transitada em julgado, que restabeleceu o cálculo da vantagem do artigo 192 da Lei 8.112/1990 e proibiu a absorção da vantagem com base na Lei 12.863/2013, de modo que a Universidade Federal de Pernambuco não pode suspender o pagamento da referida rubrica judicial; considerando que a Sefip, com o apoio do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, propôs o encerramento e arquivamento deste processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as verificações feitas pela Sefip, na forma prevista no artigo 260, caput, do referido Regimento, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 032.398/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elizabeth Cordeiro Fernandes (CPF XXX.107.174-XX), Eulina Gomes Nascimento de Assis (CPF XXX.076.084-XX), Francisco Limeira dos Santos Neto (CPF XXX.504.094-XX), Germano de Vasconcelos Coelho (CPF XXX.470.154-XX), Helena Maria Barros Padilha (CPF XXX.865.844-XX), José Aureliano Carneiro Pires (CPF XXX.446.604-XX) e Marcos Alberto Machado Botelho (CPF XXX.377.488-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.